Tribunal: TJDFT
Processo: 0743275-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL. DECOTE DOS VALORES AUFERIDOS NO DECORRER DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A prática de investir em supostas promessas de lucratividade que suplantam em muito os mercados tradicionais, como as plataformas de criptomoedas, possui riscos consideráveis para os contratantes, o que confere ausência de garantias de capital investido e dos lucros contratados.
2. Na hipótese, é verossímil a ilicitude do objeto e a consequente invalidade do contrato, conforme o artigo 104, inciso II, do Código Civil, com retorno das partes ao status quo ante, deduzindo-se os valores auferidos ao longo da relação contratual, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).
3. Os honorários advocatícios e as demais despesas processuais têm disciplina no art. 82 e seguintes do CPC, bem como pelo princípio da causalidade, respondendo o vencido ou, quando ausente sucumbência, aquele que deu causa ao processo.
4. Apelação conhecida em parte e nessa extensão não provida.